Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação Cominatória. Título judicial. Contrato de cessão de direitos. Rescisão. Reintegração dos cedentes na posse do imóvel. Cessionária. Obrigação de pagamento de IPTU/TLP durante o período de ocupação do bem. Aferição do interregno. Alegação de desocupação ao ser prolatada sentença. Demonstração. Inocorrência. Termo final da obrigação. Data em que aferida a desocupação. Decisão agravada. Admoestação de cumprimento da obrigação sob pena de imposição de multa por litigância de má-fé. Conteúdo decisório. Ausência. Irrecorribilidade. Matéria ainda não examinada pelo juiz da causa. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Não conhecimento. agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória em que houve formulação de reconvenção, cujo pedido fora acolhido, refutado o pedido inicial, com a resolução da cessão de direitos concertada entre as partes, aperfeiçoado o trânsito em julgado, dentre outras providências, intimara os réus/reconvintes, antigos cedentes e agora credores, a apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, os extratos de débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel que perfizera o objeto da lide, a serem suportados pela autora/reconvinda, limitados os valores correspondentes ao período compreendido entre dezembro de 2018 e setembro de 2022, e, outrossim, determinara a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de aferir quem encontra-se na posse do imóvel e elucidar qual dos litigantes está faltando com a verdade, porquanto cada um sustenta estar o outro ocupando-o.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se (i) à definição do lapso pelo qual perdura a posse da autora/reconvinda sobre o imóvel que perfizera o objeto do contrato de cessão de direitos cuja resolução fora decretada em ambiente reconvencional, para fins de equalização dos débitos de IPTU/TLP que deverão ser, nos termos da sentença que resolvera, com grau de definitividade, a pretensão reconvencional, ressarcidos por ela, compreendendo todos os encargos gerados enquanto estivera na posse do imóvel, e, outrossim, (ii) à elucidação da viabilidade de ser afastada a advertência promanada do Juízo de origem quanto à possível condenação das partes às penas inerentes à litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem dispõe sobre resolução a questão incidental, o ato judicial que cinge-se a admoestar as partes acerca da possibilidade de imposição das penas por litigância de má-fé se constatada a ausência de veracidade das alegações que deduziram, nada dispondo sobre a efetiva aplicação da pena, não encerra conteúdo decisório, não sendo, pois, passível de ser atacado via agravo de instrumento.
4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
5. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor.
6. A posse de imóvel prescinde da ocupação física por parte do possuidor, podendo ser realizada, inclusive, de forma indireta, daí defluindo que, imitindo-se a cessionária na posse do imóvel por ocasião da celebração de contrato de cessão de direitos, a restituição do bem, consoante determinado pelo título judicial, notadamente em sendo a posse exercida de modo indireto, não pode prescindir da prática de ato dotado dum mínimo de formalidade, sob pena de se tornar impossível precisar a data em que a ocupação efetivamente se encerrara.
7. Fixada pelo título judicial a obrigação de a cessionária promover o pagamento do IPTU/TLP gerado durante o período em que ocupara o imóvel objeto da lide e, conquanto assegurada a reintegração dos cedentes na posse do bem, não tendo sido implementados atos concretos de imissão, os quais demandam a formalização do ato de desocupação voluntária do imóvel pela ocupante ou, ainda, de desocupação forçada arrimada em mandado de reintegração, afigura-se inviável a presunção de que houvera o retorno do imóvel à posse dos cedentes tão logo prolatado o provimento sentencial, como forma de alforriar a cessionária da obrigação que lhe restara afetada, ensejando, ao revés, defronte sua inércia, a apreensão de que permanecera na posse indireta do bem, tornando-se responsável pela pagamento da obrigação ao menos até a data em que comunicara oficialmente a desocupação.
8. Aferido que a cessionária não demonstrara, a tempo e modo, a efetiva desocupação do imóvel na data que assinalara e também o fato de que subsistia decisório impeditivo de retomada forçada do imóvel mediante o cumprimento de mandado de reintegração de posse, ressoa plausível a alegação dos cedentes de que a cessionária permanecera na posse indireta do bem, porquanto impedidos de fruir livremente do imóvel, devendo ela ser responsabilizada pelo pagamento do IPTU/TLP do imóvel inclusive quanto ao período que sucedera a prolação do título que lhe cominara aludida obrigação, até a data em que comunicada ao Juízo desocupação do bem.
IV. Dispositivo
9. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.